Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. Preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 93 a 95, do Código Penal, e nos artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, deve ser confirmada a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.